Tribunal: CARF
Processo: 10680.723864/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723864/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.237 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BELO HORIZONTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
DE
15%
INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595838, afetado pela
repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.876/99. Portanto, é inconstitucional a contribuição previdenciária de 15% que
incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723864/2010-25
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.237 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723864/2010-25

Trata-se de Auto de Infração por ter a empresa deixado de informar em GFIP, os
fatos geradores relativos a prestação de serviços por cooperados por intermédio de cooperativas
de trabalho, conforme disposto no inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212/91.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação, alegando a ilegalidade da
cobrança da contribuição previdenciária sobre a prestação de serviços por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho, conforme disposto no inciso IV, do art. 22, da Lei no
8.212/91
A DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário onde reitera os argumentos
da impugnação.
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Trata-se de auto de infração lançado por ter a empresa deixado de informar em
GFIP, os fatos geradores relativos a prestação de serviços por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho, conforme disposto no inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212/91, com a
redação dada pela Lei no 9.876/99:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999). (Execução suspensa
pela Resolução no 10, de 2016).
Ocorre que, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos,
declarou, em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do referido dispositivo
legal, conforme se destaca da ementa da decisão proferida no RE no 595838/SP:
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.237 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723864/2010-25

cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando
o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte
de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário
provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (RE 595838, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe196 DIVULG 07102014 PUBLIC 08102014)
Em consequência, foi editada a Resolução Senado Federal no 10/2016, que
suspendeu a execução do dispositivo inconstitucional.
Dessa forma, deve ser aplicado o art. 62, § 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF n° 343/2015, que estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ na
sistemática dos arts. 543B e 543C do antigo CPC, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código
Processual vigente deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
Assim, diante da inconstitucionalidade da norma legal que estabeleceu o fato
gerador das contribuições lançadas, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar o lançamento efetuado.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital